Tribunal: TJES
Processo: 5015601-25.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015601-25.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO POR FALTA DE ENTREGA DE DOCUMENTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E VINCULAÇÃO AO EDITAL. DECISÃO QUE MANTÉM CANDIDATO NO CERTAME. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Serra contra decisão proferida em ação anulatória de ato administrativo com pedido de liminar, ajuizada por Elias Rodrigues dos Santos, na qual foi concedida tutela de urgência para suspender os efeitos de sua eliminação do Concurso Público para o cargo de Agente Comunitário de Segurança (Edital n. 001/2023), permitindo sua continuidade nas demais fases do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) verificar se é válida a exclusão de candidato de concurso público por não apresentar, no prazo, certidão exigida na fase de investigação social, mesmo após tê-la apresentado em sede recursal administrativa; (II) apurar se houve nulidade na condução da fase de investigação social por autoridade diversa daquela indicada no edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A vinculação ao edital é princípio basilar dos concursos públicos, impondo obrigatoriedade tanto à Administração quanto aos candidatos quanto às regras previamente estabelecidas.

A aplicação irrestrita do princípio da vinculação ao edital deve ser ponderada com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente em situações de falhas meramente formais sanáveis.

A eliminação do agravado decorreu da ausência de certidão de antecedentes criminais da justiça militar federal, apresentada em momento posterior, o que revela boa-fé do candidato e ausência de qualquer prejuízo ao interesse público.

A penalidade de exclusão se mostra desproporcional diante da apresentação posterior do documento e da ausência de qualquer desabono à conduta do agravado.

A fase de investigação social foi conduzida por autoridade diversa da prevista no edital (Corregedoria da Guarda Civil Municipal em vez do IDECAN), configurando aparente vício de competência que compromete a validade do ato de eliminação.

A tutela de urgência foi corretamente concedida pelo juízo de origem, diante da plausibilidade do direito alegado e do risco de dano irreparável à continuidade do candidato no certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A eliminação de candidato por não apresentação de documento exigido no edital pode ser revista judicialmente quando demonstrada boa-fé, ausência de prejuízo ao certame e sanabilidade da falha.

A condução de etapa do concurso por autoridade diversa da designada no edital configura violação ao princípio da vinculação ao edital, podendo ensejar a nulidade do ato administrativo praticado.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 37, caput; CPC, art. 1.019, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5015601-25.2024.8.08.0000
.

AGRAVANTE:

MUNICÍPIO DE SERRA
.

AGRAVAD
O
: ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de
a
gravo de
i
nstrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo M
unicípio de Serra
em face
da
respeitável
decisão
id.
10166912
, proferida pel
a
meritíssim
a
Ju
íza
de Direito da
Vara
da Fazenda Pública
M
unicipal de
Serra
, Comarca da Capital,
que,
nos autos da “
ação anulatória de ato administrativo com pedido de liminar”
registrad
a
sob o n. 5023733-24.2024.8.08.0048,
deferiu a tutela de urgência pleiteada por Elias Rodrigues
d
os Santos, ora
a
gravado, para suspender o ato administrativo que o eliminou do Concurso Público para o cargo de Agente Comunitário de Segurança (Edital n. 01/2023).

O agravante sustentou, em síntese, a legalidade do ato de eliminação, pautado no estrito cumprimento das regras editalícias, que preveem a exclusão do candidato que não apresentar a documentação exigida no prazo fixado. Alegou, ainda, que a decisão recorrida fere o princípio da isonomia ao conferir tratamento diferenciado ao agravado em detrimento dos demais concorrentes que observaram rigorosamente os prazos. Requereu, assim, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para restabelecer sua eliminação do certame.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação do acerto da decisão de primeiro grau que, em juízo de cognição sumária, suspendeu a eliminação do candidato do concurso público. E, da detida análise dos autos, entendo que o recurso não merece provimento.

De fato, o princípio da vinculação ao edital constitui uma das bases dos certames públicos, garantindo a isonomia entre os candidatos e a segurança jurídica do processo seletivo. As regras estabelecidas no edital são a “lei” do concurso e vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos.

Contudo, tal princípio não é absoluto e deve ser ponderado com outros postulados de igual relevância, como os da razoabilidade e da proporcionalidade, que vedam a imposição de sanções excessivas e desprovidas de finalidade pública útil. A aplicação irrestrita e mecânica das normas editalícias, sem a devida contextualização fática, pode levar a resultados manifestamente injustos e contrários ao próprio interesse público.

No caso, verifica-se que a eliminação do agravado se deu por uma falha meramente formal: a não apresentação de uma das certidões exigidas dentro do prazo inicialmente fixado. No entanto, é incontroverso que o candidato, ao tomar ciência de sua eliminação, interpôs o devido recurso administrativo e, naquela oportunidade, sanou a pendência, apresentando o documento faltante, conforme alega na inicial e demonstra com a resposta da banca, que se ateve à intempestividade sem negar o recebimento.

Tal conduta demonstra a boa-fé do agravado e a ausência de qualquer intenção de burlar as regras do certame ou de omitir informações relevantes sobre sua conduta. A finalidade precípua da fase de investigação social é aferir a idoneidade moral e a conduta irrepreensível do candidato, e a simples entrega tardia de um documento, que ao final foi apresentado e, presumivelmente, não continha qualquer desabono, não macula essa avaliação.

Nesse contexto, a manutenção do ato de eliminação representa um excesso de formalismo, uma medida desproporcional que se afasta do interesse público primário, que é o de selecionar os candidatos mais bem preparados para o exercício da função pública. A penalidade de exclusão do certame mostra-se excessivamente rigorosa diante da natureza sanável da irregularidade.

A decisão recorrida, ao suspender os efeitos do ato eliminatório, aplicou com acerto os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, reconhecendo que a irregularidade formal, uma vez sanada, não poderia justificar a medida extrema de exclusão do candidato. Não há, ademais, falar em violação ao princípio da isonomia, pois não se está concedendo ao agravado um benefício indevido, mas sim corrigindo uma ilegalidade decorrente de um ato administrativo desproporcional.

Soma-se a isso, e com especial gravidade, o robusto argumento de nulidade da própria fase de investigação social. O Edital n. 01/2023, em seu item 1.4, é inequívoco ao designar o
Instituto
d
e Desenvolvimento Educacional, Cultural
e
Assistencial Nacional – IDECAN
como o “Responsável pela Execução” da 6ª Fase – Investigação Social. No entanto, o ato
que deliberou pela “NÃO APROVAÇÃO” do
a
gravado foi exarado pela Corregedora da Guarda Civil Municipal
(id 48228753 do processo o
riginário). Essa aparente e não justificada alteração na competência para a execução de uma etapa do certame representa,
prima facie
, uma flagrante violação ao princípio da vinculação ao edital, maculando a validade de todos os atos subsequentes praticados naquela fase, inclusive a eliminação do candidato.

A existência de um vício tão significativo no procedimento reforça sobremaneira a probabilidade do direito invocado pelo autor, ora agravado, e legitima a intervenção do Poder Judiciário para assegurar a utilidade do provimento final. Portanto, a manutenção da tutela de urgência é medida que se impõe, não apenas pela desproporcionalidade da sanção, mas também pela plausibilidade da nulidade de toda a fase em que o candidato foi eliminado.

Ademais, os requisitos para o deferimento da medida liminar requerida pelo autor da ação originária, ora agravado, foram observados pelo juiz de primeiro grau, de forma que no âmbito do processo originário serão aprofundadas as alegações do autor e réu em cognição exauriente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.